Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-31.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001346-31.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNA GARCIA SILVA - CPF: 460.418.501-87 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
FAZENDA PÚBLICA
.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
VERBAS TRABALHISTAS
.
PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES
.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PROVENIENTES DE ATIVIDADES EXTRACLASSE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Na ausência de provas que subsidiem o pedido feito na petição inicial, impõe-se a improcedência da demanda.

A carreira dos professores do município de Cáceres-MT é regida pela Lei Complementar Municipal nº 47/2003.

O pagamento de horas extras só é devido quando há comprovação de trabalho realizado além da carga horária estabelecida por lei.

No presente caso, a carga horária dos professores já está definida pela legislação municipal, que observa as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDNA GARCIA SILVA

contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Inconformada, a parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, visando ao reconhecimento de seu direito ao recebimento das verbas referentes às horas extras
ou aulas adicionais
decorrentes de atividades extraclasse.

O Recorrido, por sua vez, reforça os argumentos já apresentados e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade e, por isso, dele conheço.

No mérito, após a análise dos argumentos e dos documentos juntados aos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Embora a parte Recorrente afirme que desempenhou atividades extraclasse além da carga horária contratada, não conseguiu comprovar suas alegações, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Assim, considerando a ausência de provas que sustentem o pedido, a sentença deve ser mantida sem alterações.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDNA GARCIA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a execução suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025